Tribunal: TJDFT
Processo: 0719823-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSPORTE PARTICULAR DE PASSAGEIROS. RESCISÃO ANTECIPADA. PRÉVIO AVISO. AUSÊNCIA. CAUÇÃO. RESTIUIÇÃO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DOS RÉUS/RECORRENTES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR/RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recurso interposto pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar os réus/1orecorrentes, a restituir ao autor/2orecorrente o valor de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos materiais, bem como R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Sobre o valor da indenização material de R$1.000,00 (mil reais) determinou a incidência de correção monetária desde a data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. O juízo de origem concluiu que em virtude da rescisão antecipada e sem aviso prévio do contrato de locação de veículos a retenção da caução efetuada pelos réus/1orecorrentes fora indevida de forma a caracterizar um ilícito violador dos atributos da personalidade do autor/2orecorrente.
3. Os réus/1orecorrentes alegam, como razões de reforma de sentença, que o veículo objeto do contrato de locação seria um veículo locado de propriedade de um terceiro que foi sublocado ao autor/2orecorrido. Afirmam que o real proprietário do bem, diante de uma proposta irrecusável teria exigido a devolução de todos os veículos locados aos réus/1orecorrentes. Destacam que em virtude dos fatos narrados ficaram endividados e sem qualquer outra fonte de renda. Asseveram que teriam tentado substituir o veículo por outro, mas o autor/1orecorrente não aceitou a proposta. Ao final sustentam que não haveriam provas acerca do dano moral alegado.
4. Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, que o valor seja reduzido.
5. O autor/2orecorrente aduz, como razão de reforma da sentença, que a correção monetária e juros de mora deveriam incidir a partir do vencimento da obrigação, qual seja, 02/03/202, já que o valor da caução deveria ser devolvido até 30 (trinta) dias do após o término do contrato que ocorreu em 01/02/2021. Defende que teria comprovado os lucros cessantes e que teria direito a respectiva indenização. No decorrer do recurso elenca os motivos pelos quais entende que faria “jus” aos referidos lucros cessantes.
6. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença de modo que o valor da indenização por danos materiais referente à caução seja corrigido a partir do vencimento da obrigação, qual seja, 02/03/2021. Requer, ainda, a procedência do pedido de indenização por lucros cessantes no valor de R$5.807,84 (cinco mil oitocentos e sete reais e oitenta e quatro centavos) até 07/06/2021, ou seja, por quatro meses. Subsidiariamente requer a condenação para o pagamento de R$2.419,88 (dois mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos) referente ao período restante para o término do prazo contratual ou, por último, a indenização de lucros cessantes para o pagamento de R$1.037,10 (mil e trinta e sete reais e dez centavos) que se referem ao prazo contratual de 15 (quinze) dias para rescisão do pacto.
7. Contrarrazões apresentadas pelos réus/1orecorrentes ID. 32241993.
8. Contrarrazões apresentadas pelo autor/2orecorrente ID. 32241997.
9. Defiro aos recorrentes os benefícios da justiça gratuita.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
11. Passo a análise do recurso interposto pelos réus/1orecorrentes.
12. A controvérsia instaurada na fase recursal pelos réus/1orecorrentes cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos morais sofrido pelo autor/2o recorrente.
13. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
14. Destaco que o mero inadimplemento de obrigação contratual, por si só, não constitui motivo para indenização por danos morais.
15. Observo que o caso se resume a um mero inadimplemento contratual, sendo os aborrecimentos perpassados comuns ao referido descumprimento. Outrossim, não foram demonstrados fatos decorrentes do inadimplemento que pudessem sugerir abalo à psique do autor/2orecorrente. Além do que, sequer foi comprovado que o valor o retido, a tempo e modo, teria fragilizado a saúde financeira do autor/2orecorrente ou de seus dependentes. Então, incabível a indenização pleiteada.
16. Passo a análise do recurso interposto pelo autor/2orecorrente.
17. Ressalto que a correção monetária tem como fundamento a recomposição do valor real da moeda ante a perda inflacionária do período. Sendo assim, seu termo inicial deve ser computado a partir da data em que se deu o vencimento da obrigação, qual seja 02/03/2021 (Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça), já que contrato foi encerrado em 01/02/2021 e a caução deveria ter sido devolvida até 30 (trinta) dias após o seu término (Cláusula 4a).
18. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
19. No caso em exame, constato que o autor/2orecorrente comprovou a perda patrimonial e o valor do dano de R$777,83 (setecentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos) referentes a média salarial líquida diária multiplicada pelos 15 (quinze) dias contratualmente previstos para a comunicação prévia acerca da rescisão do pacto – Cláusula 7a do contrato – ID. 32241731 – Pág. 2.
20. Explico, conforme os documentos de ID. 32241728 – Pág. 8/10, o autor/2orecorrente obtivera uma mensal bruta de aproximadamente R$3.211,96 (três mil duzentos e onze reais e noventa e seis centavos), restando como média líquida, em 28 (vinte oito dias) trabalhados, o valor de R$1.451,96 (mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos), ou seja, a média do faturamento líquido diário era de R$51,85 (cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Todavia, foi frustrada a expectativa de um lucro esperado com a rescisão contratual sem prévia comunicação conforme determinava a Cláusula 7a do Contrato de Locação de Automóvel.
21. CONHEÇO DO RECURSO interposto pelos réus/1o recorrentes E LHE DOU PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
22. CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor/2oRECORRENTE E LHE DOU PROVIMENTO para julgar procedente o pedido de pagamento da indenização por danos materiais referente aos lucros cessantes no valor de R$777,83 (setecentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos) em seu favor, acrescido de correção monetária pelo INPC desde 02/03/2021 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Determinar, ainda, que a correção monetária sobre o valor da indenização por dano material referente a restituição da caução tenha como termo inicial o vencimento da obrigação, qual seja, dia 02/03/2021.
23. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.